Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em Petição (ID 31375972), a parte Apelada, JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, veio em causa própria, fazer a juntada da certidão de óbito do Apelante que faleceu no dia 28 de agosto de 2021 (ID 31375975). Ante o exposto, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte Apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre o que foi alegado pelo apelado em ID 31375975. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 15:08:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador